Tribunal: TJSP
Processo: 1008957-47.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – contrato de empréstimo celebrado em nome do autor – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC – alegação do banco-réu de validade do contrato – ausência de comprovação – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do réu – caso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – contrato de empréstimo celebrado em nome do autor – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC – alegação do banco-réu de validade do contrato – ausência de comprovação – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do réu – caso fortuito interno – imperativa a declaração de inexigibilidade do débito.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - devolução dos valores indevidamente descontados, na forma dobrada – hipótese da Súmula no 159 do STF e do art. 42, parágrafo único do CDC.
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – autor que sofreu dano moral em razão da contratação indevida de serviços bancários em seu nome – indenização por danos morais – fixação da indenização em R$ 5.000,00 – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – inaplicabilidade do artigo 407 do Código Civil – dispositivo legal diz respeito às obrigações contratuais – ausência de relação contratual no caso dos autos – juros de mora contados da citação, conforme determinado em 1o grau, sem impugnação pelo autor – sentença mantida.

Resultado: apelo desprovido.